Tribunal: TCU
Processo: 016.568/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5612/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.568/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonia Alves da Silva (XXX.621.002-XX); Elizabet Monteiro da Costa (XXX.735.102-XX); Elizabeth Paulo de Souza (XXX.149.072-XX); Herondina Martins Cavalcante Bonfim (XXX.304.832-XX); Jamil Correa da Costa (XXX.665.972-XX); Maria Fernandes dos Reis (XXX.859.812-XX); Maria Filomena Pires Silva (XXX.473.042-XX); Maria do Socorro dos Reis Sena (XXX.444.252-XX); Neusa Freitas da Costa (XXX.376.982-XX); Wilson Ferreira da Silva (XXX.881.472-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.